Tribunal: TJDFT
Processo: 0010299-16.2013.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0010299-16.2013.8.07.0000 AUTOR: ESPÓLIO DE MORELOS PATRÍCIO VERLAGE EWEN REPRESENTANTE LEGAL: MORELOS ADOLFO VERLAGE VAZQUEZ REU: ESPÓLIO DE IRAJÁ PIMENTEL D E S P A C H O Considerando a petição do autor em id 32070476, promova-se a intimação pessoal, por oficial de justiça, dos sucessores ali especificados, para fins de conclusão da habilitação dos sucessores nos autos e prosseguimento do feito. Publique-se. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator